Tribunal: CARF
Processo: 10660.720981/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720981/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.140 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
HAROLDO JOSE BULHMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo
Cristian Denny (relator), José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz,
que negaram-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pnheiro – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720981/2014-07
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720981/2014-07

Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento pela DRF/Varginha/MG, que lhe deu o direito à restituição de imposto no
valor de R$ 5.400,23, a ser atualizado, em detrimento da importância de R$ 10.742,10
pleiteada na DAA/2013.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2013, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas,
no total de R$ 19.425,00, a saber:

O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam as deduções glosadas pela autoridade fiscal, argumentando o que
segue:

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 30/01/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720981/2014-07

sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos serviços e
efetivo pagamento
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Há que se observar, acerca da dedução de despesas médicas, o que dispõe o art. 80 do
RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a":
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720981/2014-07

§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
O já citado RIR/1999, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe
reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade
que norteia a sua atividade.
Para a glosa do montante de R$ 19.425,00, a motivação da autoridade revisora foi
a falta de comprovação, pelo fiscalizado, do efetivo pagamento (transferência de
recursos) à prestadora dos serviços que emitiu os recibos apresentados durante a
ação fiscal.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal – Malha Fiscal 2013, fl. 70, solicitou-se do
contribuinte a apresentar “documentos que comprovem os dispêndios com as despesas
médicas abaixo relacionadas, cujos recibos/notas fiscais já foram apresentados,
juntando cópias de cheques, ordens de pagamentos, transferências, entre outros
documentos, nos quais fique demonstrado o efetivo pagamento de forma coincidente em
datas e valores. Margareth Bulhman Ballini (dentista) – R$ 19.425,00”.
Denota-se, mediante o fato de a autoridade fiscal intimar o sujeito passivo para
apresentação de documentos comprobatórios dos pagamentos estampados em recibos,
plena observância à legalidade que reveste o ato. Nos termos já discorridos, cabe à
Fiscalização perquirir, notadamente quando as deduções forem consideradas
exageradas.
A consideração do que seja exagerado, embora possa transmitir a noção de
subjetividade, assume perfil de cunho notadamente indiciário para o aprofundamento na
busca da comprovação das despesas declaradas.
Registre-se que a Fiscalização desenvolve na espécie atividade vinculada. A demanda
ao sujeito passivo de documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los,
no que tange os efetivos pagamentos desses, consiste em salvaguarda da administração,
necessária, devida e, como visto, amparada pela legislação; logo, não se vislumbra vício
de legalidade em relação ao determinado.
Não há, por cediço, obrigatoriedade para que a satisfação de despesas médicas se dê por
cheque ou depósito bancário. Por outro lado, os pagamentos pretensamente realizados,
em montas significativas, como no presente caso, afastam a possibilidade da
inexistência de suas marcas na movimentação financeira do(a) contribuinte. Essas
despesas, se verdadeiras, estariam vinculadas, por exemplo, a saques com valores e
datas compatíveis, cheques, transferências bancárias, depósitos, ordens de pagamento e
outros meios comprováveis via extrato ou demais documentos emitidos por instituição
financeira. No entanto, conforme visto, afastou-se o(a) interessado(a) de qualquer
demonstração nesse sentido, haja vista que os extratos bancários por ele enviados à
Fiscalização não contemplaram a comprovação requerida.
A busca, naquela oportunidade, por meio de intimação, concentrava-se a elementos
distintos aos recibos como prova de validá-los. Daí, se houvesse algum cheque,
transferência bancária ou mesmo saques compatíveis, em valores e datas, com as
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720981/2014-07

operações expressas nos recibos, poder-se-ia subtender a confirmação dos aludidos
pagamentos.
Em seu socorro, o interessado reapresentou os mesmos documentos já enviados à
Fiscalização, aí incluídas as cópias dos extratos bancários, e rejeitados pela autoridade
fiscal, depois de analisados, para o fim por ele pretendido. Desnecessário reanalisá-los.
Não socorre o interessado alegar que os saques para efetuar os indigitados pagamentos
eram feitos, uma única vez em cada mês, em sua conta salário vinculada ao INSS: a
uma porque as datas e valores não guardam consonância entre si; e, a duas, porque na
Declaração de Bens e Direitos de sua DAA, fls. 207/217, foram informadas contas de
poupança e investimentos, portanto, o reclamante não possuía apenas aquela conta
salário como quis fazer crer.
As declarações dos(as) profissionais, bem assim os recibos por eles(as) emitidos, têm
natureza de documentos particulares e, como tais, não comprovam por si sós o fato
declarado, cabendo ao(à) interessado(a) na sua veracidade o ônus de prová-lo (NCPC,
art. 408). Nesse mesmo sentido, tem-se que as declarações presumem-se verdadeiras
apenas em relação ao signatário (Código Civil, art. 219); quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu (NCPC, art.
415); e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros,
estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a RFB.
Consoante expresso nos arts. 15 e 16, III, e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/1972, com a
redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993 e pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997,
cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se apoiar, assim
como mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e as provas documentais que possuir.
Na relação processual tributária compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e esse não a
faz - porque não pode ou porque não quer - é lícito concluir que as operações
questionadas não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de
reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Cumpre ainda ressaltar que a apresentação de provas compete, no caso em foco, ao
interessado e não à RFB produzi-la. O já citado Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, em seu art. 73, repise-se, estabelece que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito
passivo a responsabilidade pela comprovação e justificação das deduções por ele
pleiteadas, e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais.
Não há dúvidas de que o encargo da comprovação inequívoca dessas deduções é do
contribuinte, pois foi ele quem as declarou como existentes e somente ele se beneficiará
delas. Portanto, se o Fisco lhe exigir a comprovação da efetividade dos pagamentos, o
contribuinte deve fazê-la.
Vale observar, por oportuno, que o uso de dinheiro em espécie em qualquer tipo de
operação não se sujeita a nenhum impeditivo legal; entretanto, não pode tal fato ser
considerado provado sem um aprofundamento maior na análise do poder probante de
simples recibos firmados nesse sentido.
Independentemente de considerações a respeito da prestação dos serviços, a utilização,
para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem a prova dos desembolsos
representativos dos pagamentos supostamente realizados, conforme exigido pela
autoridade fiscal, autoriza a glosa da dedução requerida a este título e a tributação dos
valores correspondentes.
Cumpre também registrar que a simples alegação de capacidade financeira do
impugnante para efetuar as despesas médicas em comento não é suficiente para elucidar
a questão. O lançamento em foco trata da infração “dedução indevida de despesas
médicas”, apurada diferentemente dos casos de omissão de rendimentos caracterizada
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720981/2014-07

por “sinais exteriores de riqueza” ou por “acréscimo patrimonial a descoberto”, na qual
os recursos financeiros do contribuinte são levados em consideração.
Acerca do assunto aqui examinado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, podendo ser mencionados alguns, a título de
ilustração:
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. A dedutibilidade de despesa médica está
condicionada à comprovação do pagamento dos valores, se assim solicitado pela
autoridade tributária. No caso dos autos, não foi comprovado o efetivo pagamento das
despesas médicas. Recurso Voluntário Negado. (Ac. CARF no 2401-004.589 – 4a
Câmara – 1a Turma – Sessão de 07/02/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
TRATAMENTO
FISIOTERÁPICO
E
ODONTOLÓGICO. PAGAMENTOS EM ESPÉCIE. GLOSA. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. VALORES DE GRANDE
MONTA. RAZOABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 80 DO RIR/99 C/C
ARTIGO 8o, § 2o, II DA LEI 9.259/95. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A legislação do
Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde declaradas pelo
contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte
apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo
desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção (RIR/99, Art. 73,
caput; Dec. 70.235/72, Art. 29). Recurso Voluntário Negado. (Ac. CARF no 2201-
003.651 – 2a Câmara – 1a Turma Ordinária – Sessão de 11/05/2017)
DIRPF. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO. REGULAMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA/RIR 1999. Todas as deduções na base de cálculo do imposto, previstas pela
legislação, estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora
(Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3°). DESPESAS MÉDICAS. Poderão ser
deduzidos os pagamentos referentes a despesas médicas efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que comprovados
mediante documentação hábil e idônea (Lei no 9.250/1995, art. 8o, inc. II, § 2o). O recibo
emitido por profissional da área de saúde, com observação das exigências estipuladas no
artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/ 1999, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, via de regra faz prova da despesa pleiteada como
dedução na declaração de ajuste anual do imposto de renda, salvo quando, a juízo da
Autoridade Lançadora, haja razões para que se apresentem documentos
complementares, como dispõe o artigo 73 do mesmo Decreto. A fiscalização pode
exigir a comprovação do efetivo pagamento da despesa e, não o fazendo, o contribuinte
fica sujeito à glosa da dedução. Recurso Voluntário Negado. (Ac. CARF no 2202-
003.922 – 2a Câmara – 2a Turma Ordinária – Sessão de 06/06/2017)
Vale notar, por fim, apenas a título ilustrativo e por causar uma certa estranheza,
o fato de uma irmã cobrar valores expressivos de seu irmão e sobrinhos(as), como
na espécie, por tratamento odontológico, em anos consecutivos, conforme se
constata em pesquisas realizadas nos sistemas da RFB.
Ao recurso voluntário, o contribuinte anexou novamente os recibos, exames
médicos e extrato bancário (há saques, porém não foi demonstrado o vínculo com os
pagamentos).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720981/2014-07

Voto Vencedor

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

O Acórdão prolatado manteve este racional ao julgar improcedente a
impugnação de primeira instância, por entender que a autoridade lançadora não agiu com
arbitrariedade, mas em conformidade com a legislação de regência.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720981/2014-07

nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720981/2014-07

elementos de avaliação para o caso em concreto: (i) recibos originais dos honorários
profissionais da Dra. Margareth Bulhman Baliini, cujas despesas foram glosadas; (ii) exames
odontológicos dessa reconhecendo a prestação efetiva dos serviços; e (iii) extratos bancários
com saques indicativos para comprovar seu efetivo pagamento.

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, os recibos, em conjunto com a declaração emitida pelo profissional são
exemplos claros e suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente,
para afastar a dúvida suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou
imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais, não é razoável exigir do contribuinte, em
especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Conclusão

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento ao Recurso Voluntário, a fim de cancelar o crédito tributário em comento.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 359
DF CARF MF
Original